Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706262-58.2021.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SINIMBU. O Requerente sustenta “foi ordenado o leilão do imóvel pelo juiz da execução (decisão em anexo), ignorando completamente o acórdão desses autos”. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto do litígio. É o breve relatório. Decido. O acórdão de ID 46203107 deu provimento à apelação para acolher os Embargos de Terceiro e determinar a desconstituição da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Confira-se a ementa respectiva: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR UM DOS ADQUIRENTES QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO QUE NÃO SE REFLETE NA PROPRIEDADE. DOMÍNIO QUE RESULTA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO EMBARGANTE E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DESSA NATUREZA. I. A composição financeira estipulada na compra e venda para o financiamento imobiliário é irrelevante para a atribuição dominial que resulta, apenas e tão somente, do fólio real, nos termos dos artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973. II. Na execução intentada contra um dos adquirentes do imóvel alienado fiduciariamente ao agente financeiro, em princípio é possível a penhora dos respectivos direitos aquisitivos, na esteira dos artigos 1.368-B, caput, do Código Civil, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. III. O fato de a penhora ter recaído sobre “direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia” não afasta a aplicação da Lei 8.009/1990, ou seja, não priva o devedor fiduciante da proteção ao bem de família, tendo em vista que, nesse tipo de garantia real, a transmissão da propriedade se dá com o único intuito de assegurar o pagamento da dívida, consoante o disposto no artigo 22 da Lei 9.514/1997. IV. Se a transferência dominial representa apenas o mecanismo pelo qual a garantia é instituída, tanto que a propriedade do credor fiduciário é resolúvel, tem-se que, na hipótese em que o imóvel é destinado à residência do devedor fiduciante e de sua família, para todos os efeitos constitui bem de família insuscetível de penhora, segundo a inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990. V. Destinando-se o imóvel à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VI. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. VII. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode ser sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é apenas condômino, com a preservação no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento. VIII. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, considera-se bem de família, insuscetível de penhora, o imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família, independentemente da demonstração de que ele não seja proprietário de nenhum outro bem dessa natureza. IX. Apelação conhecida e provida.” Levando em consideração que os recursos cabíveis contra esse acórdão são desprovidos de efeito suspensivo ope legis, não pode ser levada a cabo, na execução, a expropriação do imóvel. Isto posto, defiro a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel (Apt. 1104 e vagas de garagens 165 e 175, Lote 1, Rua Buriti, Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF). Dê-se ciência ao Juízo da execução (Processo 0713398-77.2019.8.07.0020). Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator